Tribunal: TJMT
Processo: 1012707-42.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012707-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIUZA MACHADO DE SOUZA - CPF: 619.735.212-53 (APELANTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), JOSINETE DA SILVA AMORIM - CPF: 488.519.811-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 051.243.802-17 (APELANTE), MARIUZA MACHADO DE SOUZA - CPF: 619.735.212-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1012707-42.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Roberto Antônio Nogueira de Souza.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Terceiro Interessado:
Mariuza Machado de Souza.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – MENOR – SUSPENSÃO “EX LEGE” DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 198, I, DO C. CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 198, I, do Código Civil, não corre o prazo prescricional em se tratando de absolutamente incapaz à época da ocorrência do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1012707-42.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Roberto Antônio Nogueira de Souza.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Terceiro Interessado:
Mariuza Machado de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Roberto Antônio Nogueira de Souza, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT que move em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., acolheu a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição e julgar extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC).

Insurge-se o apelante alegando, em suma, equívoco do julgador quando reconheceu a prescrição nos autos, aduzindo que à época do óbito do seu genitor (21.03.2016), era menor impúbere, com apenas 11 anos de idade, motivo pelo qual, o prazo prescricional encontrava-se suspenso. Afirma que nos termos do art. 198, inc. I, do CPC, o prazo prescricional para os menores de idade ficará suspenso até que complete 18 anos de idade, e que a contagem só teria início, portanto, em 23.06.2023, motivo pelo qual não há se falar em prescrição trienal no presente caso. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 204218176), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1012707-42.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Roberto Antônio Nogueira de Souza.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Terceiro Interessado:
Mariuza Machado de Souza.

V O T O

Infere-se dos autos que Roberto Antônio Nogueira de Souza, à época menor de idade, e sua genitora Mariuza Machado de Souza, por si e na qualidade de representante do menor, ajuizaram em 13.04.2021, ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., visando o recebimento da indenização em razão do óbito de Roberto Nogueira dos Santos, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 21 de março de 2016.

Após o regular processamento do feito, o douto magistrado julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, reconhecendo a ocorrência da prescrição trienal, nos moldes do art. 206, § 3o, inciso V, do CC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC) – id. 204218169.

Inconformado, o apelante recorre sustentando que houve equívoco do Julgador quando declarou a prescrição trienal,

uma vez que à época do óbito do seu genitor, ocorrido em 21.03.2016, contava com apenas 11 anos de idade, motivo pelo qual, o prazo prescricional encontrava-se suspenso. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. A questão posta cinge-se em aferir a ocorrência ou não da prescrição trienal para o recebimento da indenização do seguro obrigatório por morte.

Analisando o caderno processual, de proêmio, verifico que a presente ação foi ajuizada por Mariuza Machado de Souza, por si e na qualidade de representante de Roberto Antônio Nogueira de Souza, sendo companheira e filho do falecido, Sr. Roberto Nogueira dos Santos, respectivamente.

O sinistro que ocasionou a morte do
de cujus
ocorreu no dia
21.03.2016
, sendo que à época o apelante, que nasceu em
23.06.2005
(id. 204217070), contava com apenas 11 (onze) anos de idade.

Diante de tal fato, há necessidade de se aferir o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão do autor, sendo inconteste que, no presente caso, em se tratando de Seguro Obrigatório, deve ser aplicada a regra disposta no art. 206, §3o, inc. IX, do CC, que prevê o prazo prescricional de 3 anos para pleitear a indenização do seguro DPVAT.

Segundo dispõe o art. 198, I, do Código Civil, a prescrição não correrá para os absolutamente incapazes de que trata o art. 3o do mesmo
codex
, sendo eles os menores de 16 (dezesseis) anos.

No caso, como dito alhures, o autor nasceu em 23.06.2005, portanto, deve ser considerado incapaz. Dessa forma, não há que se falar na prescrição do pleito em relação ao autor Roberto Antônio Nogueira de Souza, uma vez que o prazo prescricional encontrava-se suspenso, devendo-se considerar como marco inicial da prescrição a data em que cessou a incapacidade civil total, no ano de 2021, quando completou 16 (dezesseis) anos de idade.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. MENOR DE IDADE. CONTAGEM. IMPLEMENTO DA MAIORIDADE RELATIVA. ARTS. 3o, I, E 198, I, DO CC/2002. NÃO PROVIMENTO.

1. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada ao seguro obrigatório DPVAT é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3o, IX, do novo Código Civil, observada a regra de transição de que trata o artigo 2.028 do aludido diploma legal.

2. Nos casos em que são beneficiários os menores de idade à data do evento danoso, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que se dê o implemento da maioridade relativa.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 527848/SP, T4 - Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em

04.08.2015 – destaquei).

Os Tribunais seguem o mesmo raciocínio, veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, §3o, IX – PARTE AUTORA - ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – AFASTADA – PARTE AUTORA - RELATIVAMENTE INCAPAZ ––– RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não corre o prazo prescricional contra menor absolutamente incapaz, nos termos do artigo 198, I, do Código Civil (STJ REsp 1460657/PR).

O prazo prescricional possui como termo inicial a data em que a beneficiária atingiu a incapacidade relativa
. Transcorrido o prazo superior a três anos, resta configurada a prescrição da pretensão relativa ao pagamento de verba indenizatória de seguro DPVAT.”
(RAC n.o 0018856-72.2013.8.11.0002,

1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.02.2023 – destaquei).

“
SEGURO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE NOTÓRIA - AUSÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDICO - PRESCRIÇÃO - MENOR IMPÚBERE - TERMO INICIAL- CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL.
Em se tratando de invalidez permanente notória e não havendo nos autos comprovação de que o autor se submeteu a qualquer tratamento médico até a elaboração de laudo pelo IML, deve-se considerar como marco inicial da prescrição contra o menor impúbere a data que cessou a incapacidade total, uma vez que anteriormente o prazo encontrava-se suspenso
.”
(TJMG, RAC n.o 1.0480.13.011734-8/001, 14a Câmara Cível, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 06.05.2021 – destaquei).

“SEGURO DPVAT - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM NÃO RECONHECIDA - SOLIDARIEDADE DAS COMPANHIAS PERTENCENTES AO CONSÓRCIO - PRESCRIÇÃO - MENOR IMPÚBERE - INOCORRÊNCIA - DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO EXIBIDOS - RECURSO IMPROVIDO.
A lei civil dispõe que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes, de tal sorte que a contagem do prazo não se inicia enquanto houver causa impeditiva
”.
(TJSP, RAC n.o 0004281-70.2012.8.26.0101, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 09.06.2016 – destaquei).

Nesse contexto e sem adentrar ao direito pretendido pelos autores, resta evidente a necessidade de ser reformada a sentença, para que outra seja proferida, ficando impossibilitada a aplicação da teoria da causa madura neste momento, diante da ausência do preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 1.013, §3, do CPC, mormente porque há pedido de reconhecimento de união estável da autora Mariuza Machado de Souza.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, deve a sentença ser reformada para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à origem.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024